Tribunal: TJDFT
Processo: 0731893-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0731893-93.2023.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S/A, OAS IMOVEIS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL EMBARGADO: JENNEEFAR FRANCIELE MARQUES DA SILVA CARVALHO, VANESSA FRANCA OLIVEIRA ALVES DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por OAS EMPREENDIMENTOS S/A e OAS IMÓVEIS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra o v. acórdão exarado sob o ID 53640565. Nos termos do v. acórdão recorrido, a egrégia 8a Turma Cível negou provimento ao agravo de instrumento e julgou prejudicado o agravo interno interpostos pelas embargantes. Nos embargos de declaração opostos no ID 53917901, as embargantes afirmam que o egrégio Colegiado teria incorrido em omissão quanto ao fato de que a mera existência de grupo econômico não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica, quando não se encontrarem presentes os requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil. As embargantes ponderam que, no caso em apreço, não estaria evidenciado o desvio de finalidade ou caracterizada a confusão patrimonial, de modo a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica. Ao final, postulam o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados. Percebe-se, portanto, que as embargantes pretendem agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração por elas opostos. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação das embargadas para que, querendo, ofertem contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2023 às 18:25:21. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora